Tribunal: TJBA
Processo: 0517662-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517662-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

APELADO: MIRIAM MENDONCA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações simultâneas. Revisão contratual. Ausência de juntada do instrumento contratual. Limitação dos juros à taxa média do mercado, salvo se a taxa cobrada no contrato for mais vantajosa ao devedor. Inteligência da Súmula 530 do STJ. Suspensão de novos descontos até a apuração do saldo em fase de liquidação de sentença. Danos morais não configurados.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas em ação revisional envolvendo contrato bancário, com discussão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, pedido de suspensão de descontos consignados e indenização por danos morais. A sentença limitou os juros à taxa média de mercado, afastou danos morais e não apreciou a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. As questões em exame consistem em: (i) verificar se houve abusividade da taxa de juros cobrada pelo Banco do Brasil, diante da ausência de juntada do contrato; (ii) analisar o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos; (iii) definir se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a gratuidade da justiça, ausentes elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da autora (CPC, art. 99, §3º).
4. A ausência de juntada do instrumento contratual atrai a incidência da Súmula 530 do STJ, impondo a utilização da taxa média de mercado, salvo se a taxa praticada for mais vantajosa ao consumidor.
5. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido liminar autoriza sua apreciação em segundo grau, estando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, sobretudo porque os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar.
6. A mera cobrança de encargos tidos por abusivos não configura dano moral, inexistindo violação autônoma a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos até a apuração do saldo em liquidação.

Tese de julgamento:

8. "Na ausência de juntada do contrato bancário, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, salvo se mais vantajosa ao consumidor."
9. "A cobrança de encargos considerados abusivos não gera, por si só, dano moral indenizável."
10. "Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão de descontos incidentes sobre verba alimentar até revisão do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §3º; CDC, arts. 6º, V, 51, IV; Súmula 530 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 234); STJ, REsp 1821182/RS; Súmula 297 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações simultâneas n
.
0517662-43.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes simultâneos
MIRIAM MENDONÇA BARRETO
e
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora